Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-66.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1003875-66.2020.8.11.0037
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Mauro Bocolli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104801494):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AGRAVANTE COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com o STJ, ‘na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’. (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3a Turma, DJe 20/08/2019).
2- No caso, a Agravante insiste na tese de que prazo para apresentação da defesa começa a fluir com a juntada do instrumento de mandato e que, pelo princípio da cooperação, opôs os Embargos à Execução antes do início do prazo; contudo, consoante a orientação dominante do STJ, o comparecimento do advogado da parte em juízo supre o ato citatório quando visa à pratica de defesa, ainda que não outorgados poderes especiais para receber a citação e, na hipótese, embora a Agravante ainda não tivesse sido citada, apresentou defesa por meio da petição protocolizada em 27/05/2020, inclusive requereu a suspensão do andamento da Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que suprida a citação”. (N.U 1003875-66.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116998492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto pela empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cerais Ltda., mantendo, assim, a decisão monocrática id 85013996, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 238, 239 e 242 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em nenhum momento houve a citação pessoal dos executados, conforme amplamente certificado nos autos”.
Afirma que “apenas houve o comparecimento espontâneo da Apelante nos autos com juntada de procuração no dia 17.07.2020, conforme depreende do ID. 35052660”.
Aduz que “o prazo para apresentação dos Embargos à Execução começaria a fluir a partir da juntada do mandato de citação devidamente cumprido, contudo, todas as certidões dos oficiais de justiça acerca da citação válida e regular foram juntadas negativas, no dia 28.05.2020, conforme IDS 32779811, 32796648 e 32796653”.
Recurso tempestivo (id 120188462) e preparado (id 120008454).
Contrarrazões no id 122352478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as “as caraterísticas próprias da tempestividade dos Embargos à Execução opostos pelo Recorrente”.
Assevera que “o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso fundamenta o indeferimento dos pleitos apenas empregando conceito jurídico indeterminado – como a alegada intempestividade –, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso em tela, o que não é considerado como fundamentação de ato judicial, sendo vedado pelo art. 489, §1o, inciso II do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que tange ao mérito, sabe-se que havendo o comparecimento espontâneo da parte contrária, com apresentação de procuração ao advogado conferindo-lhe poderes especiais para receber citação, é considerada citação válida, acarreta a triangularização processual, e todas as consequências processuais do ato citatório, inclusive, o início do prazo de defesa.
Entretanto, o comparecimento do advogado da parte em juízo, supre o ato citatório quando visa à pratica de defesa, ainda que não outorgados poderes especiais para receber a citação.
Com efeito, de acordo com o STJ, se a parte, embora não citada, pratica ato de defesa, não se exige que o instrumento confira poderes específicos para citação.
(...)
No dia seguinte, 27/05/2020, a Executada/Apelante juntou petição naquele feito, em que requereu a suspensão do trâmite processual, em virtude de ter interposto Recurso de Apelação nos autos da Ação de Recuperação Judicial por ela promovida.
Ao final, requereu o indeferimento do pedido de liminar vincado, determinando a suspensão da Ação Executiva, ante a interposição do Recurso de Apelação nos autos do processo de soerguimento no. 1001969-41.2020.8.11.0037, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, determinando-se a revogação da liminar deferida.
Alternativamente, requereu a suspensão do cumprimento da liminar até o recebimento do Recurso de Apelação pelo Juízo da Recuperação Judicial.
Em 29/05/2020, a Juíza singular indeferiu o pedido da Executada/Apelante, porque o Recurso de Apelação interposto nos autos da Recuperação Judicial não foi recebido com efeito suspensivo e, por esse motivo, não vislumbrou óbice ao deferimento da tutela pretendida pelo Exequente/Apelado.
Nota-se, portanto, que embora a Apelante ainda não tivesse sido citada, apresentou defesa por meio da petição protocolizada em 27/05/2020, inclusive requereu a suspensão do andamento da Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que suprida a citação.
De conseguinte, não há qualquer dúvida de que os Embargos à Execução são intempestivos, pois foram protocolizados em 09/07/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo processual”. (id 104801494 - Pág. 5/8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “em nenhum momento houve a citação pessoal dos executados, conforme amplamente certificado nos autos”.
Afirma que “apenas houve o comparecimento espontâneo da Apelante nos autos com juntada de procuração no dia 17.07.2020, conforme depreende do ID. 35052660”.
Aduz que “o prazo para apresentação dos Embargos à Execução começaria a fluir a partir da juntada do mandato de citação devidamente cumprido, contudo, todas as certidões dos oficiais de justiça acerca da citação válida e regular foram juntadas negativas, no dia 28.05.2020, conforme IDS 32779811, 32796648 e 32796653”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) embora a Apelante ainda não tivesse sido citada, apresentou defesa por meio da petição protocolizada em 27/05/2020, inclusive requereu a suspensão do andamento da Execução, o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que suprida a citação” (id 104801494 - Pág. 8).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“A respeito da validade do comparecimento espontâneo da parte para suprir a necessidade de citação, a despeito da inexistência de poderes específicos para tanto na procuração ad judicia, esta Corte tem entendimento no sentido de que desnecessário o poder específico, sendo necessário, porém, que o ato praticado vise à efetiva defesa da parte”. (AREsp 759322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 238, 239 e 242 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça